Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0711140-86.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): RAUL SILVA SOARES Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Em atenção ao parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 25494197, pág. 1/5), intime-se a Defesa do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do recurso apresentado, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília - DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator